Tribunal: CARF
Processo: 19311.720176/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720176/2015-91
ACÓRDÃO
2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO ALVES MATHIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, o que
não ocorreu no presente caso.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal
expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral), Guilherme
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720176/2015-91
2
Paes de Barros Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Como bem resume o acórdão da DRJ (e-fls. 790 e ss.):
Por meio de auto de infração, são exigidos R$ 688.122,33 de imposto de renda, R$
1.026.309,05 de multas de ofício de 75% e 150%, acréscimos legais
correspondentes, além de R$ 346.883,38 de multa isolada de 50%, estando a
autuação relacionada à apuração de: (a) dedução indevida de previdência
privada/Fapi (ano-calendário 2011), no valor de R$ 4.410,32; (b) dedução indevida
de dependente (anos-calendário 2011, 2012 e 2013), nos valores de R$ 3.779,28,
R$ 3.949,44 e R$ 2.063,64; (c) dedução indevida de despesas médicas (ano-
calendário 2013), no valor de R$ 14.279,55; (d) dedução indevida de despesas do
livro caixa (anos-calendário 2011, 2012 e 2013); e (e) falta de recolhimento de
imposto devido a título de carnê-leão (anos-calendário 2011, 2012 e 2013). O
detalhamento do procedimento fiscal encontra-se descrito no Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 734/738.

Nota-se que a multa qualificada de 150% foi aplicada somente à rubrica descrita na
letra “d”. Continua o acórdão:
Cientificado do lançamento, em 29/09/2015 (fl. 742), o interessado, por
intermédio de procurador (fl. 782), apresentou, tempestivamente, em
28/10/2015, impugnação (fls. 762/781), instruída com documentos (fls. 782/784),
a seguir sintetizada.
Após fazer menção a aspectos da ação fiscal e do auto de infração, aduz que “no
âmbito da presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto compete à
fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios que irão compor o
demonstrativo da variação patrimonial mensal”, argüindo que não há documento
comprobatório que demonstre que o defendente não tem como comprovar sua
“ascensão financeira”, esclarecendo que apresentou toda a documentação
necessária para a apuração dos devidos valores.
Defende que as deduções ocorreram em conformidade com o Código Civil e com
o art. 9o, III, da Lei no 8.981, de 1995.
Questiona a consideração de que teria omitido valores recebidos de fontes
pagadoras, reclamando a ausência de elementos comprobatórios para a
confrontação dos valores, suscitando cerceamento de defesa.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720176/2015-91
3
Sustenta que a simples menção a documentos apresentados não é suficiente para
“validar” a liquidez da acusação fiscal, alegando que seria necessária uma
apuração elucidativa e detalhada dos valores considerados na composição da
base de cálculo, permitindo ao defendente contestação correspondente.
Diz que o Estado tem o dever de “provar a realização das premissas fáticas” que
validam a sua autuação, pugnando pela nulidade do auto de infração.
Na seqüência, contesta aplicação da multa de ofício com base no inciso I do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007,
ponderando que não houve a falta de pagamento ou recolhimento de imposto,
tampouco a apresentação de declarações inexatas, acrescentando que a multa
punitiva de 75% não atende aos objetivos da sanção tributária, que visa
desestimular as infrações e punir a sonegação com vista a custear as despesas do
Estado.
Também alega ser a multa de 75% excessiva, desproporcional e de caráter
confiscatório, citando doutrina e jurisprudência.
Destaca que o art. 59 da Lei no 8.383, de 1991, estabelece que os tributos e
contribuições não pagos até o vencimento ficam sujeitos à multa de mora de 20%,
pugnando pela aplicação da lei mais benéfica, com fundamento nos arts. 106 e
112 do Código Tributário Nacional – CTN.
Questiona também a aplicação da taxa Selic como juros moratórios, discorrendo
sobre seu caráter remuneratório, acrescentando que não é definida por meio de
lei, mas disciplinada pelo Banco Central, razão pela qual conclui ser ilegal sua
cobrança, defendendo que os juros de mora devem observar a regra do art. 161, §
1o, do CTN, sob pena de afronta ao disposto nos arts. 150 e 192, § 3o, da
Constituição Federal. Argúi, ainda, que não pode haver capitalização de juros,
consoante Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal – STF.
Ao final, requer a produção de todas as provas admitidas em direito, como a
juntada de novos documentos e a realização de perícia contábil para apurar a
correção dos valores apontados pela autoridade fiscal.

A 4a turma da DRJ/CTA (e-fls. 790 e ss.) entendeu pela manutenção do crédito
tributário, tendo julgado improcedente a impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720176/2015-91
4
Compete à parte interessada o ônus da prova das razões suscitadas na
impugnação.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal expressa,
não lhe sendo oponíveis, em sede administrativa, arguições de ofensa a princípios
constitucionais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda os requisitos
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 805 e ss.), em
que traz os argumentos apresentados na Impugnação, em similar redação, tendo suprimido, no
entanto, seu pedido em relação à inaplicabilidade da Taxa Selic e à produção de prova pericial.
Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Importante destacar que, nem em sede de Impugnação, nem em sede recursal o
Recorrente discutiu a qualificação da multa, aplicada à glosa de despesas do Livro-Caixa, nem a
multa isolada, aplicada por falta de recolhimento de carnê-leão. Assim, a contenda limita-se a
discutir eventual nulidade por cerceamento de defesa e a multa de ofício de forma genérica,
sendo apenas mencionada aquela de 75%.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720176/2015-91
5

2. Preliminar de cerceamento de defesa
Inicia o Recorrente mencionando presunção legal de acréscimo patrimonial a
descoberto, que competiria à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios que irão
compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal, indicando que não há nos autos
qualquer documento comprobatório que demonstre que o Recorrente não tem como comprovar
sua ascensão financeira. Menciona também suposta omissão de valores recebidos de fontes
pagadoras, que estariam descritos no Auto de Infração.
Além disso, menciona que as deduções realizadas estavam em conformidade com o
Código Civil e servem como parâmetro para fins de dedução nas declarações de Imposto de Renda
apresentadas à fiscalização, isso também em total cumprimento ao inciso II do artigo 92 da Lei
8.981/95. Aduz também que a acusação fiscal fez simples menção aos documentos apresentados,
não sendo suficiente para validar a sua liquidez, sendo que para a composição da base de cálculo
apurada, fazia-se necessário o seu detalhamento.
Destaca-se trecho da decisão da DRJ sobre este tópico, irretocável:
O interessado argúi prejuízo ao seu direito de defesa no que tange à apuração da
base de cálculo do lançamento, porém a tese não condiz com a apuração fiscal
efetuada, mormente quando se observa no Termo de Verificação Fiscal, às fls.
734/738, e no auto de infração, às fls. 712/731, detalhada descrição dos fatos
correlatos à apuração do crédito tributário, acompanhados do demonstrativo de
valores, à fl. 740, em que são cotejados os valores declarados pelo contribuinte e
os apurados pela fiscalização, além dos demonstrativos de apuração do imposto
sobre a renda da pessoa física, às fls. 719/721, dos demonstrativos de multa
exigida isoladamente, às fls. 722/724, e dos demonstrativos de apuração com
detalhamento dos valores das deduções indevidas, às fls. 725/726, e dos cálculos
do imposto de renda, às fls. 727/729. Acrescente-se que os elementos descritivos
encontram-se em consonância com as apurações demonstradas, referindo-se às
glosas, por falta de comprovação, de deduções que o contribuinte pretendeu
realizar nos cálculos dos ajustes anuais do imposto de renda da pessoa física, não
tendo havido, de outra parte, alteração alguma no que diz respeito aos
rendimentos declarados pelo próprio contribuinte; nesse sentido, as bases de
cálculo do lançamento decorrem da simples exclusão das deduções glosadas, com
a apuração do imposto de renda e das multa isoladas correspondentes.
Considerando os elementos descritos, conclui-se que o interessado, na fase de
impugnação, momento que a lei lhe faculta o direito de defesa e de contraditório,
teve plenas condições de se manifestar acerca da infração discutida, tendo, assim,
sido observado o devido processo legal aplicável à matéria, regulado pelo Decreto
no 70.235, de 1972.
Note-se que, embora o Termo de Verificação Fiscal e o auto de infração
descrevam com precisão as infrações apuradas e que conduziram ao crédito
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720176/2015-91
6
tributário exigido, o impugnante, por sua opção, limita-se a apresentar
contestação a uma suposta apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a
alegar genericamente que as deduções teriam ocorrido em conformidade com as
normas legais e a questionar a apuração de omissão de rendimentos.
Na realidade, não obstante a ação fiscal, segundo descrito à fl. 734, tenha se
iniciado com o objetivo de verificar, dentre outros aspectos correlacionados ao
IRPF, a eventual ocorrência de variação patrimonial a descoberto, não resultou
em lançamento correspondente a essa matéria, como consta à fl. 737:
“Desta forma, foi lavrado auto de infração para lançamento do imposto de renda
pessoa física e da multa isolada referente aos recolhimentos mensais não
efetuados. Em razão das glosas de despesas e deduções retro mencionadas não se
apurou variação patrimonial a descoberto.” (Grifou-se)
Tampouco há no Termo de Verificação Fiscal (fls. 734/738) ou no auto de infração
(fls. 712/731) apuração de omissão de rendimentos, sendo desprovidas de objeto
as pretensas contestações direcionadas pelo impugnante a essas matérias.
No que diz respeito às deduções objeto do lançamento, o contribuinte não
apresentou documentos hábeis e idôneos que as comprovassem conforme consta
do relatório fiscal (fls. 736/737):
“E - DA ANALISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E IRREGULARIDADES
APURADAS I - LIVRO CAIXA Conforme acima relatado o contribuinte, intimado e
reintimado, deixou de comprovar os gastos deduzidos no livro caixa em todos os
períodos de apuração abrangidos pela fiscalização, limitando-se a apresentar
faturas/resumos de cartões de crédito desacompanhadas de quaisquer
documentos hábeis e idôneos que pudessem ser relacionados, em datas e valores,
com os gastos escriturados, sendo notificado nas reintimações que a falta de
comprovação poderiam acarretar a glosa das despesas escrituradas e não
comprovadas.
Desta forma ficou o Contribuinte sujeito à glosa total dos gastos informados nos
Livros-Caixa.
As informações quanto às receitas encontram-se no campo próprio da Declaração
de Rendimentos (DIRPF), de onde também foram extraídos os dados relativos ao
ano calendário 2011 em razão da falta de apresentação do livro caixa deste
período.
II- DEDUÇÕES
O contribuinte deixou de apresentar a comprovação de dependência e das
despesas deduzidas na apuração do anual do imposto, ficando sujeito á glosa
destas deduções.
Quanto à dedução relativa a previdência complementar, consta no ‘informe de
rendimento’ fornecido pela própria entidade/seguradora que os pagamentos
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720176/2015-91
7
efetuados são indedutíveis, não sendo, desta forma, considerados na apuração do
imposto devido.”
Como o impugnante limita-se a alegar que as deduções estariam em consonância
com o Código Civil e com o art. 9o, III, da Lei no 8.981, de 1995, não tendo
colacionado documento algum que as comprove, deve ser mantido o lançamento
correspondente.
Esclareça-se que, uma vez efetuada a constituição do crédito tributário, cabe à
parte interessada, que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo
de trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar,
mencionando as razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972 [...]
Com isso, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida pelo
Recorrente.

3. Da multa de ofício
No mérito, o Recorrente contesta a aplicação da multa de ofício com base no inciso
I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ponderando
que não houve a falta de pagamento ou recolhimento de imposto, tampouco a apresentação de
declarações inexatas, acrescentando que a multa punitiva de 75% não atende aos objetivos da
sanção tributária, sendo excessiva, desproporcional e de caráter confiscatório. Destaca que o art.
59 da Lei no 8.383, de 1991, estabelece que os tributos e contribuições não pagos até o
vencimento ficam sujeitos à multa de mora de 20%, pugnando pela aplicação da lei mais benéfica,
com fundamento nos arts. 106 e 112 do Código Tributário Nacional – CTN.
Primeiramente, destaca-se que este d. Conselho não é competente para se
pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2. Assim, a
aplicação do percentual de multa previsto em lei é dever da autoridade fiscal, tendo em vista que
sua atividade é vinculada (art. 142, parágrafo único do CTN), não cabendo aqui questionar
violações a princípios constitucionais de proporcionalidade e vedação ao caráter confiscatório.
Neste tópico também transcreve-se parte da decisão da DRJ, que não merece
reparos:
Quanto à multa de ofício, conforme indicado no auto de infração, encontra-se
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488, de 2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720176/2015-91
8
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
” (NR)(...)”
Embora o impugnante afirme o contrário, na hipótese concreta foi apurada a
existência de diferença de imposto de renda devido que, em face das infrações
cometidas pelo contribuinte, implicaram a falta de pagamento ou recolhimento,
razão pela qual é cabível a aplicação da multa de ofício, que decorre de previsão
legal expressa, de observância compulsória pela Administração Tributária.
No que diz respeito à multa de 20%, antes prevista no art. 59 da Lei no 8.383, de
1991, atualmente disciplinada no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, é de natureza
moratória, espécie diversa da multa de ofício de 75%. Enquanto o art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, trata da multa devida em lançamento de ofício (“nos casos de
lançamento de ofício”), isto é, no lançamento realizado por iniciativa da
autoridade fiscal, o art. 61 da mesma lei, que disciplina a multa de 0,33% ao dia e
um limite de 20%, cuida da multa meramente moratória devida no recolhimento a
destempo, mas antes de qualquer procedimento fiscal, com o privilégio da
espontaneidade (recolhimento de multa por iniciativa do contribuinte). São
multas, por conseguinte, devidas em hipóteses diversas, que não se confundem,
não estando presentes os pressupostos dos arts. 106 e 112 do CTN.
[...]
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720176/2015-91
9
Quanto à jurisprudência suscitada pelo impugnante, não lhe beneficia, haja vista
que as decisões arguidas, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, porquanto não haja lei
que lhes atribua eficácia normativa. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a terceiros e a casos distintos, somente se aplicando às partes
envolvidas nos litígios correspondentes.
Pelo exposto, deixo de acolher o pedido do Recorrente.

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 827
DF CARF MF
Original